Tribunal: TJBA
Processo: 8065693-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065693-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JORGE ADISSON SANTOS DA CRUZ e outros Advogado(s): MATHEUS PEREIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. JUÍZO INCOMPETENTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a ilicitude de provas produzidas em ação penal sob a alegação de quebra da cadeia de custódia, vício de incompetência do juízo que autorizou gravação ambiental, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistência de fato novo apto a justificar sua manutenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia compromete a validade das provas; (ii) estabelecer se há nulidade na gravação ambiental autorizada por juízo supostamente incompetente; (iii) verificar se está ausente fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; e (iv) determinar se há excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade a justificar a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A eventual quebra da cadeia de custódia não conduz, por si só, à nulidade da prova, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada. A alegação de ilicitude das provas por vício de origem no juízo que autorizou sua produção não se sustenta, diante da possibilidade de convalidação dos atos pelo juízo competente, inclusive nos casos de incompetência absoluta, nos termos da teoria do juízo aparente. A discussão acerca da legalidade das provas é matéria que demanda dilação probatória e deve ser enfrentada no âmbito da ação penal, sendo inadequada sua análise pela via estreita do habeas corpus. Não há ausência de fundamentação na prisão preventiva, a qual foi decretada com base em elementos concretos dos autos, como a gravidade dos crimes, o modus operandi e o risco à ordem pública. A contemporaneidade da prisão cautelar está vinculada à atualidade dos motivos que justificam sua decretação, não ao tempo do fato delituoso, sendo desnecessária a presença de fato novo quando persistem os fundamentos da custódia. O feito encontra-se em fase de alegações finais, com a instrução encerrada, não havendo falar em excesso de prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado. Tese de julgamento: A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz à nulidade da prova sem demonstração de efetivo prejuízo. A suposta incompetência do juízo que autorizou a produção da prova não invalida, de plano, os atos praticados, admitindo-se sua convalidação pelo juízo competente, inclusive nos casos de incompetência absoluta. O habeas corpus não é via adequada para análise de alegações que demandam dilação probatória ou reexame aprofundado de provas. A prisão preventiva fundamentada em dados concretos e persistentes quanto à periculosidade do agente e gravidade da conduta atende aos requisitos legais, não sendo necessário fato novo para sua manutenção quando inalterado o quadro processual. A contemporaneidade da prisão cautelar diz respeito à atualidade dos motivos justificadores da medida, e não à data do fato delituoso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065693-03.2025.8.05.0000, da Comarca de SALVADOR/BA, tendo como Impetrante, MATHEUS PEREIRA SANTOS OAB/BA n° 69.635, e, como Paciente, JORGE ADISSON SANTOS DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.